Tribunal: TJDFT
Processo: 0743333-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO. AVIAMENTO. MOTIVAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÉDICO AUTÔNOMO (ISS). CONTRIBUINTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTRO ENTE FEDERADO. BAIXA DA INSCRIÇÃO CADASTRAL. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO FISCO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO OPERADO EM RAZÃO DA OMISSÃO. EXECUTIVO. EXTINÇÃO MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DAS CDA’s. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA EXAÇÃO. APURAÇÃO MOTIVADA EM RAZÃO DA INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. EMBARGOS. OBJETO. DESAPARECIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO FISCO. INVIABILIDADE. IMPUTAÇÃO AO CONTRIBUINTE DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. IMPERATIVIDADE. LEGISLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. (LEF, ART. 26; STJ, SÚMULA 153; TESE OBJETO DO TEMA 143 DO STJ). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATERIALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Tendo o aviamento do executivo fiscal derivado da omissão do contribuinte, à medida em que, conquanto mudando-se para unidade diversa da Federação, deixara de dar baixa em sua inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal e, portanto, comunicar o fato jurídico à administração fazendária de forma a viabilizar as anotações e baixas, prevenindo que continuasse figurando como obrigado tributário com prestador de serviços autônomo, a subsequente extinção do executivo com lastro no cancelamento de Certidões de Dívida Ativa – CDA’s que o aparelharam, conquanto impactando a extinção dos embargos à execução formulados pelo excutido por perda superveniente de interesse processual, inviabiliza que ao fisco sejam imputados os ônus da sucumbência, notadamente porque o aviamento da pretensão fora motivada pela inércia do obrigado tributário.
2. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado da inércia do próprio executado ao não promover as comunicações necessárias à sua alforria da condição de obrigado tributário, sejam-lhe cominados os ônus sucumbenciais ao serem extintos os embargos do devedor que formulara, pois quem determinara a atuação da fazenda pública em juízo.
3. Aferido que o contribuinte não realizara a obrigatória baixa da sua inscrição como autônomo no cadastro fiscal do Distrito Federal ao transferir seu domicílio e local de atuação profissional, conforme lhe estava afetado pela legislação local, ensejando o lançamento em seu desfavor de parcelas do Imposto sobre Serviços - ISS como se continuasse atuando no âmbito distrital, culminando com o aviamento da correlata execução fiscal, deve ser responsabilizado pelos encargos derivados da extinção da lide incidental que veiculara, motivada pelo desaparecimento do seu objeto e interesse de agir em razão da extinção do executivo embargado, pois fora quem determinara a deflagração da pretensão executiva e dos embargos que interpusera, atraindo a incidência da causalidade como orientadora da imputação das verbas de sucumbência (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ).
4. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.